Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (EMBARGANTE), ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (AGRAVADO), LUIS ANTONIO MONTANHA - CPF: 023.964.829-39 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, confirmou decisão que determinou à embargante a exibição de contratos relacionados à formação do débito discutido em embargos à execução, representado por cédula rural hipotecária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão recorrido, consistentes em erro de premissa fática, omissão e obscuridade.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado explicitou que a determinação de exibição de documentos atende à necessidade de elucidação da cadeia negocial da dívida executada, não havendo omissão ou obscuridade.

A decisão embargada está fundamentada na inexistência de novação contratual, conforme documentos e aditivos constantes dos autos, sendo legítima a pretensão de verificação dos encargos financeiros desde os contratos originários.

A jurisprudência do STJ (Súmula 286) reconhece a possibilidade de discussão dos contratos anteriores mesmo após renegociação ou confissão da dívida.

A decisão de deferimento da prova pericial, com base nos contratos de origem, está em consonância com o que foi determinado no acórdão da apelação, não havendo erro de premissa.

A omissão alegada não se sustenta, pois o acórdão enfrentou os pontos relevantes de forma clara e fundamentada, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O recurso não pode ser utilizado como meio de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configuram omissão, obscuridade ou erro de premissa fática quando o acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada os pedidos deduzidos e a controvérsia jurídica apresentada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; TJMT, RED nº 1009431-97.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XXV S.A
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada contém omissão, obscuridade e erro de premissa fática, ao dispor que a exibição de contratos anteriores à celebração da Cédula Rural Hipotecária nº 21/19503-X é compatível com a linha argumentativa já traçada nos Embargos à Execução.

Igualmente, aponta também, que incorre em erro de premissa fática ao concluir que o acórdão de apelação que reformou a sentença deferiu a perícia contábil em relação aos contratos que deram origem à Cédula Rural Hipotecária nº 21/19503-X.

Assevera que o erro de premissa, respeitosamente alegado, decorre da má-fé do Embargado, que tentou, de forma indevida, ampliar o objeto da ação na fase de especificação de provas, ao requerer a apresentação de contratos que não foram questionados na ação de Embargos à Execução, evidenciando claro intuito protelatório.

Diante disso, requer a supressão da omissão e a correção do erro de premissa identificado, com a devida declaração de que os Embargos à Execução devem se limitar aos encargos financeiros pactuados na Cédula Rural Hipotecária nº 21/19503-X e seus respectivos aditivos. Consequentemente, desnecessária a apresentação de outros contratos e documentos a eles correlacionados.

Ao arremate, prequestiona dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, a fim de subsidiar eventual recurso extraordinário.

Contrarrazões no id. 296083855, pugnando pela rejeição.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a presença de erro no acórdão embargado, que teria adotado premissa equivocada ao dispor que a exibição de contratos anteriores à celebração da Cédula Rural Hipotecária nº 21/19503-X é compatível com a linha argumentativa já traçada nos Embargos à Execução.

Igualmente, aponta também, que incorre em erro de premissa fática ao concluir que o acórdão de apelação que reformou a sentença deferiu a perícia contábil em relação aos contratos que deram origem à Cédula Rural Hipotecária nº 21/19503-X.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado, foi expresso ao pontuar que a decisão guerreada determinou a exibição, pela ora embargante, dos contratos de origem — CPRs de números 262.792, 232.562-H e 232.532-F, bem como dos extratos das contas vinculadas e correntes correspondentes, considerando haver controvérsia quanto à formação do débito executado e a necessidade de produção de prova pericial para sua apuração.

No ponto, restou consignado na
ratio decidendi
do acórdão embargado, confira:

“(...)Dito isso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de se exigir, no bojo dos Embargos à Execução, a exibição dos contratos de origem da dívida exequenda, representada por cédula rural hipotecária aditada em diversas oportunidades, bem como seus extratos bancários correlatos.

A fim de se eximir de tal obrigação, o agravante sustenta que os contratos primitivos perderam relevância jurídica por força da novação operada com a emissão da cédula rural hipotecária n.º 21/19503-X, nos termos do art. 360, I, do Código Civil. No entanto, esta alegação não resiste à análise da própria cadeia negocial, revelada nos autos.

Consoante se extrai dos documentos trazidos pela parte exequente no processo originário, os aditivos contratuais subsequentes foram firmados com o objetivo de retificar e prorrogar condições de pagamento, sem a manifestação inequívoca de intenção novatória. Em verdade, trata-se de típica repactuação de dívida, o que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não afasta o direito à revisão dos contratos antecedentes, inclusive mediante a exibição dos documentos pertinentes.

A Súmula 286 do STJ é expressa nesse sentido:
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Ademais
o argumento de que houve novação, por si só, não basta para afastar o dever de transparência e prestação de contas que rege as relações obrigacionais, sobretudo nas hipóteses em que se questiona eventual ilegalidade de encargos financeiros compostos no saldo final exigido.

À vista disso, não há que se falar em inovação indevida da causa de pedir ou afronta ao princípio da estabilização da demanda (CPC, art. 329). O pedido de exibição de documentos decorre de requerimento formulado na fase de especificação de provas, sendo perfeitamente compatível com a linha argumentativa já traçada nos embargos — que visam, justamente, apurar a legalidade dos encargos financeiros e o correto valor do débito executado.

Diante disso, a decisão agravada, ao determinar a exibição dos documentos, não ampliou a causa de pedir, tampouco introduziu novo fundamento à demanda, limitando-se a permitir a adequada instrução probatória para a produção da perícia contábil já deferida pelo Tribunal, não se tratando a pretensão, de rediscutir contratos prescritos ou irrelevantes, mas de garantir o exercício do contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional
”.
(id.
291849367
– negritei e grifei).

Diante disso, não há que se falar que não foi pleiteada a discussão de toda a evolução da dívida.

Ademais, quando do provimento do recurso de apelação, este e. tribunal determinou a realização de perícia contábil para aferir a existência ou não de encargos ilegais e de excesso de execução no contrato originário e diversos ativos posteriores firmados entre as partes, todos oriundos da mesma dívida rural.

Outrossim, insta consignar que a omissão, apta a justificar a integração da decisão embargada, refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não ocorreu na espécie.

Logo, ao que se vê, a decisão foi suficientemente clara ao apreciar e manter o deferimento da exibição de documentos, uma vez que referido pedido foi formulado pelo embargado na fase de especificação de provas, sendo perfeitamente compatível com a linha argumentativa da inicial dos embargos à execução.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Lado outro, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração interposto e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025